Tribunal: TJDFT
Processo: 0044579-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0044579-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PINHEIRO DOS SANTOS CARVALHO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI A apelante, intimada por publicação para se manifestar sobre o cumprimento do acordo que previa a quitação do débito e a desistência do recurso de apelação, não se manifestou (ID 17729608, p. 1). Conquanto o acordo não tenha sido homologado – porque não regularizada a representação processual do advogado do apelado -, o pedido de homologação foi feito em 25.4.17, data em que a obrigação já deveria ter sido cumprida, pois o pagamento era previsto para 5.4.17. Como as partes não alegaram o descumprimento do acordo, tudo indica que ele foi cumprido. O pedido de homologação foi feito quando o débito já deveria ter sido quitado – e foi apresentado pelo banco credor, ora apelado. Se o acordo não tivesse sido adimplido, não teria ele postulado a homologação do acordo. Saliente-se que, intimado o apelado (credor), por diversas vezes, para se manifestar nos autos, ele, desde maio de 2017 – um mês após firmado o acordo – não comparece aos autos. E a apelante, regularmente intimada, também não se manifestou, mesmo ciente de que sua inércia acarretaria a extinção da ação. Assim, dou por cumprida a obrigação e extingo o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES